Tribunal: TJDFT
Processo: 0701502-10.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0701502-10.2023.8.07.0016 EMBARGANTE: DULCINEIA DE MORAIS TEIXEIRA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Verifica-se que a parte autora apresentou reclamação à Câmara de Uniformização em face do acórdão n. 1733054. Consoante ID 61364538, foi julgada improcedente a aludida reclamação, com trânsito em julgado em 25/6/2024. Confira-se a ementa: RECLAMAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. FAZENDA PÚBLICA. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO DE DÉBITO. RENÚNCIA À PRESCRIÇÃO. INOCORRENTE. TEMA No 1.109, STJ. OFENSA. INOCORRENTE. RECLAMAÇÃO CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE. 1. Reclamação ajuizada em face de acórdão proferido por Turma Recursal, alegando ofensa a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recursos repetitivos, com base na Resolução no 3/2016 do Superior Tribunal de Justiça e no art. 196, IV do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça 2. Tema no 1.109 do Superior Tribunal de Justiça: "Não ocorre renúncia tácita à prescrição (art. 191 do Código Civil), a ensejar o pagamento retroativo de parcelas anteriores à mudança de orientação jurídica, quando a Administração Pública, inexistindo lei que, no caso concreto, autorize a mencionada retroação, reconhece administrativamente o direito pleiteado pelo interessado." (REsp n. 1.925.192/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 13/9/2023, DJe de 2/10/2023.) 3. Inexiste divergência entre o acórdão impugnado e o entendimento fixado pelo STJ, que estabelece que o reconhecimento de débito pela Administração Pública não importa em renúncia à prescrição, salvo em caso de lei específica autorizativa. 3.1. O art. 37 da Lei no 4.320/1964 e o art. 1o do Decreto no 62.115/1968 não constituem lei específica que autorize o pagamento de qualquer rubrica nem a renúncia à prescrição consumada de qualquer débito. 4. Reclamação conhecida e julgada improcedente. (Acórdão 1858622, 07481353020238070000, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 13/5/2024, publicado no DJE: 4/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, certifique-se o trânsito em julgado do acórdão prolatado nos presentes autos, com posterior remessa ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 10 de julho de 2024. Giselle Rocha Raposo Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal